Tribunal: STF
Processo: Rcl 94910
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF N. 324 E NO TEMA N. 725 DA RG. DECISÃO RECLAMADA NÃO VERSOU SOBRE TAIS PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por CEMED CARE – EMPRESA DE ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL LTDA., contra  decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Niterói/RJ, nos autos do processo n. 0100209-67.2026.5.01.0242, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324 e no Tema n. 725 da Repercussão Geral.

2. Alega a parte autora na inicial que “atua na prestação de serviços médicos no Município de Niterói/RJ, mantendo corpo clínico composto por profissionais especializados que prestam serviços médicos por intermédio de pessoas jurídicas regularmente constituídas” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “em 19 de abril de 2022, foi instaurada auditoria fiscal pela Gerência Regional do Trabalho de Niterói/RJ, da qual decorreu o Auto de Infração 22.388.252-6 (...), lavrado sob a premissa de que a Reclamante teria mantido 38 médicos sem registro formal de emprego” (fl. 2, e-doc. 1).

Aduz que “a autuação se apoiou em inspeções presenciais, entrevistas realizadas por amostragem com quatro médicas, relação nominal de profissionais fornecida pela própria Reclamante e consulta ao sistema eSocial. A própria autoridade fiscal registrou que ‘não foram entrevistados todos os médicos’ e que ‘foram feitas entrevistas por amostragem e aleatoriamente’. Ainda assim, concluiu que os contratos civis firmados entre a Reclamante e as pessoas jurídicas constituídas pelos profissionais configurariam ‘simulação destinada a desvirtuar a aplicação da CLT’, capitulando a conduta nos artigos 41 e 47 da Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 2, e-doc. 1). 

Afirma que “ao final da esfera administrativa, a autuação foi mantida parcialmente, com imposição de multa no valor de R$ 12.406,92, posteriormente inscrita em dívida ativa (...). Diante disso, a Cemed ajuizou a Ação Anulatória (...) sustentando, em síntese, (i) a incompetência da Auditoria-Fiscal para declarar, ainda que indiretamente, a existência de vínculo de emprego; (ii) a ausência de análise individualizada da situação dos 38 médicos autuados, com violação ao dever de descrição clara e precisa do fato infracional, e; (iii) contrariedade da autuação ao entendimento vinculante firmado por esta Suprema Corte na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que reconhecem a licitude da contratação de profissionais por intermédio de pessoas jurídicas, ainda que para a execução da atividade-fim da contratante” (fl. 2, e-doc. 1).

Aduz que “em sede de tutela provisória, a Reclamante requereu a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração n. 22.388.252-6 e dos efeitos de sua inscrição em dívida ativa, com fundamento no art. 151, V, do Código Tributário Nacional, ou, subsidiariamente, mediante prestação de caução. Por meio de decisão ora reclamada, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, invocando, para tanto, a presunção de legalidade dos atos administrativos, reputada não afastada por ‘prova robusta’ em sede de cognição sumária” (fl. 2, e-doc. 1). 

Relata que “os Embargos de Declaração opostos pela Cemed foram posteriormente rejeitados, mesmo após alegação expressa de ausência de enfrentamento dos contratos civis juntados aos autos. Ao apreciar os aclaratórios, a própria decisão consignou que, ‘embora a decisão não os mencione expressamente’, os contratos estariam abrangidos ‘de forma implícita’ pela fundamentação anteriormente adotada” (fl. 2, e-doc. 1). 

Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 7):

“A presente demanda refere-se a uma Ação Anulatória de Auto de Infração, com pedido de Tutela Provisória, ajuizada por CEMED CARE – EMPRESA DE ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL LTDA. em face da UNIÃO FEDERAL (GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DE NITERÓI-RJ). 
A parte autora busca, em sede de tutela provisória, a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração nº 22.388.252-6 e do respectivo crédito dele decorrente, bem como a suspensão dos efeitos da inscrição em Dívida Ativa. 
A parte autora foi autuada em razão do entendimento da fiscalização do trabalho de que a empresa teria mantido médicos trabalhando sem registro formal, por meio de contratos de pessoa jurídica. 
Alega, em síntese, a nulidade do auto de infração, a incompetência da fiscalização para declarar vínculo empregatício e a legalidade da terceirização, invocando o Tema 725 do STF. 
(...)
O pedido de tutela provisória, no caso, enquadra-se na modalidade de urgência, nos termos do art. 300 do CPC c/c art. 769 da CLT. 
Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 
A parte autora alega, em suma, que a autuação decorreu de equívoco da fiscalização, que teria interpretado equivocadamente a relação entre a empresa e os médicos, concluindo pela existência de vínculo empregatício. 
A parte autora sustenta a legalidade da contratação por meio de pessoas jurídicas, invocando o Tema 725 do STF. 
(...)
Conforme entendimento consolidado, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade. 
No entanto, a parte autora, em sede de cognição sumária, não apresentou prova robusta em contrário que permita, neste momento processual, o afastamento dessa presunção.
A parte autora demonstra o perigo de dano na medida em que a inscrição em Dívida Ativa obsta a emissão de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, comprometendo a regularidade fiscal da empresa. 
A manutenção do débito enseja sua inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), com reflexos diretos sobre a possibilidade de obtenção de financiamentos, participação em licitações públicas, celebração de contratos administrativos e manutenção de relações negociais estratégicas. 
Diante do exposto, tendo em vista que a matéria demanda instrução probatória, além do que a matéria se confunde com o próprio mérito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência”.

Diz que “ao perpetuar os efeitos do Auto de Infração 22.388.252-6, a decisão reclamada conferiu eficácia a autuação fundada precisamente sobre a premissa já afastada por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF n. 324 e do Tema 725 da repercussão geral (...) — qual seja, a de que a contratação de profissionais por intermédio de pessoas jurídicas constituiria, por si só, dissimulação de vínculo empregatício a justificar a imposição do regime celetista. Daí a violação direta à autoridade dos precedentes vinculantes desta Suprema Corte, como se passa a demonstrar” (fl. 2, 3, e-doc. 1).  

Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Discute-se, na presente Reclamação, se ao indeferir pedido de tutela de urgência em razão da ausência dos pressupostos legais, a autoridade reclamada teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324 e no Tema n. 725 da Repercussão Geral.

6.  Reclamante aponta como paradigmas a ADPF n. 324 e o Tema n. 725 da RG, que assim dispõem:
 
Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)
 
Tema n. 725 da RG: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.

7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. No caso dos autos, a Justiça do Trabalho, ao indeferir a tutela de urgência pleiteada pela ora reclamante limitou-se à análise de pressupostos processuais previstos no art. 300 do CPC e no art. 769 da CLT, não tendo se debruçado sobre a questão meritória, qual seja, a anulação dos autos de infração. 

Desse modo, não é possível verificar-se a identidade material entre a decisão reclamada e os precedentes invocados. Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Pretensão de anulação de penalidades administrativas impostas por meio de auto de infração. Inexistência de debate relativo ao vínculo de emprego entre as partes. Ausência de aderência estrita. Não ocorrência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. 1. Não subsiste o agravo regimental quando não há ataque específico a todos os fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece.
(Rcl 67513 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 26-11-2024  PUBLIC 27-11-2024)

Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 958.252 (Tema 725/RG), ante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e, no tocante à transgressão ao assentado na ADPF 324, em virtude da falta de aderência estrita. 2. A parte agravante insiste no desrespeito aos paradigmas, no que desconsideradas as provas que revelam a nulidade do auto de infração lavrado pelo Ministério do Trabalho uma vez caracterizada prestação de serviços de forma autônoma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível admitir reclamação, ante a afronta a tese fixada sob o regime da repercussão geral, sem esgotamento das instâncias ordinárias; e (ii) se o Tribunal de origem, ao chancelar auto de infração, por intermédio do qual reconhecido vínculo empregatício, ofendeu o proclamado na ADPF 324. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF exige o esgotamento das instâncias ordinárias quando o recurso invoca julgamento com repercussão geral, conforme disciplina do art. 988, § 5º, II, do CPC. 5. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, proclamou ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, mesmo que relacionadas a atividade-fim. 6. Uma vez em discussão validade de auto de infração lavrado pelo Ministério do Trabalho e à míngua de elementos a comprovarem a regularidade da contratação civil para prestação de serviços, não há aderência estrita entre o ato questionado e o decidido na ADPF 324. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.
(Rcl 66460 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 14-03-2025  PUBLIC 17-03-2025)

Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada violação ao que decidido na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Ausência de aderência estrita do ato reclamado com os paradigmas indicados. Ato reclamado que se restringiu a reconhecer a legitimidade de auto de infração. 5. Descabimento da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.
(Rcl 62131 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 03-04-2024  PUBLIC 04-04-2024)

Ademais, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.

9. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente